Tribunal: TJDFT
Processo: 0009260-91.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (CP, art. 129, § 9o). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando inconsistências nos depoimentos colhidos durante a instrução processual. De forma subsidiária, requer a imposição de regime inicial mais brando que o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto é adequado, diante da reincidência e dos antecedentes do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, como laudo de exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais prestados em juízo.
A narrativa apresentada pela vítima em sede policial guarda compatibilidade com os demais meios de prova colhidos na fase judicial, inexistindo contradições aptas a ensejar absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).
Restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica, revela-se incabível o pleito absolutório formulado pela Defesa.
Considerando a reincidência do réu, mostra-se adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena fixada em patamar inferior a quatro anos, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância, quando corroborada por outros elementos de prova.
A condenação por lesão corporal no âmbito doméstico é válida quando há convergência entre os depoimentos da vítima, ainda que colhido somente na fase inquisitiva, relatos das testemunhas em juízo e laudo pericial que atesta as lesões sofridas.
O regime inicial semiaberto é adequado quando o réu é reincidente, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.